Tribunal: TJPA
Processo: 0801104-12.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801104-12.2024.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ANA MARIA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801104-12.2024.8.14.0026

ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACUNDÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14045

APELADA:

ANA MARIA SILVA CARVALHO

ADVOGADOS: LEX TEIXEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 27814 e MAYCK DAMACENA DOS SANTOS – OAB/PA 31939

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública aposentada, condenando o réu ao pagamento de férias integrais relativas a dois períodos aquisitivos (01/06/2022 a 31/05/2023 e 01/06/2023 a 31/05/2024), com acréscimo do terço constitucional, e gratificação natalina proporcional referente a 5/12 avos, referente ao ano de 2024;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos para o recebimento das verbas pleiteadas, sustentando o não cumprimento integral dos períodos aquisitivos e o cálculo incorreto do 13º proporcional;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constatou a fruição ou pagamento das férias relativas aos períodos aquisitivos alegados, tampouco o afastamento pela concessão de licença para tratamento de saúde interrompe o cômputo de tempo de serviço, e restou demonstrado que a extinção do vínculo funcional ocorreu após o término do segundo período aquisitivo, sendo devida a indenização das férias integrais e terço constitucional dos dois períodos;

4. O pagamento do 13º salário proporcional deve observar a última remuneração, conforme previsão expressa no art. 75 da Lei Municipal nº 2.479/2011;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É devida a indenização de férias, acrescidas do respectivo terço constitucional, quando ausente prova de fruição pelo servidor antes da aposentadoria.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.479/2011 (Município de Jacundá), arts. 43, VII; 75; 116; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076; STJ, REsp 76.234-RS, rel. min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30/6/97.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 29625872) proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ANA MARIA SILVA CARVALHO, condenando o réu ao pagamento de indenização correspondente a dois períodos de férias integrais, referentes aos períodos aquisitivos de 01/06/2022 a 31/05/2023 e de 01/06/2023 a 31/05/2024, acrescidas do terço constitucional, bem como ao pagamento de gratificação natalina proporcional, na fração de 5/12 avos, referente ao ano de 2024, com base na última remuneração.

Nas razões recursais (Id. 29625875), o apelante arguiu a comprovação de que a autora fruiu das férias referentes ao período aquisitivo 2022/2023, com pagamento do terço constitucional, implicando o enriquecimento sem causa. Sustentou que o período aquisitivo de 2023/2024 foi interrompido pelo afastamento por licença médica, não cabendo a indenização de férias sem a contraprestação laboral, e a autora se aposentou em 31/05/2024, antes de completar o segundo período aquisitivo. Aduziu a incorreção dos cálculos do 13º salário proporcional apresentado pela autora e a aplicabilidade do salário vigente à época do vencimento e não da última remuneração. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, fixar os honorários de sucumbência de forma equitativa.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 29625878), requerendo a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 29914816), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à configuração, ou não, do direito da autora ao recebimento de férias e 13º proporcional alegadamente não pagos.

Embora o réu afirme que a autora fruiu as férias referentes ao período aquisitivo 2022/2023, o ente municipal não comprovou o alegado. A ficha financeira de Id. 29625867, p. 1, indica que a autora recebeu terço de férias no mês de junho de 2022. Porém, o documento de Id. 29625852, p. 2, indica que o referido pagamento correspondeu ao período aquisitivo de 2021/2022 e não ao período pleiteado. Em todo caso, não se mostra plausível o argumento de que o terço de férias recebido em junho de 2022 seria referente ao citado período aquisitivo, que ainda se encontrava em seu início. Tampouco se constata o pagamento de terço de férias em 2023 (Id. 29625852, p. 2 e Id. 29625868, p. 1).

Conforme a carta de concessão de benefício de Id. 29625846, p. 1, a autora teve a aposentadoria concedida pelo RGPS em 08/04/2024, porém o seu vínculo com o município foi extinto em 03/06/2024 (Id. 29625856), comprovando-se que foram completados os dois períodos aquisitivos (junho de 2022 a maio de 2023 e junho de 2023 a maio de 2024).

O afastamento por motivo de concessão de licença para tratamento de saúde não interrompe o período aquisitivo, visto que é considerado como tempo de efetivo serviço, nos termos do art. 43, VII c/c art. 116, ambos da Lei Municipal nº 2.479/2011.

Portanto, é devida a indenização das férias integrais, referentes aos dois períodos aquisitivos, bem como dos respectivos terços constitucionais, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Quanto ao pagamento do 13º salário proporcional, o art. 75 da Lei Municipal nº 2.479/2011 prevê que deve ser utilizada como base a remuneração do mês em que ocorrer o desligamento do servidor. Tendo em vista que a autora manteve o vínculo até o final de maio de 2024, é devido o pagamento do 13º proporcional equivalente a 5/12 avos, não prosperando os argumentos do apelante sobre o cálculo do valor devido.

Quanto ao pedido de fixação equitativa dos honorários de sucumbência, o art. 85, § 2º do CPC dispõe sobre os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ainda, o § 3º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

No caso, o proveito econômico da parte embargante é mensurável, não havendo que se falar em fixação equitativa dos honorários de sucumbência, que é medida excepcional, aplicável apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo 1076/STJ).

Por fim, quanto ao pedido da apelada em contrarrazões, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (STJ, REsp 76.234-RS, rel. min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30/6/97, p. 30.890). Nesse sentido, constato não restar evidenciada, na espécie, a ocorrência de litigância de má-fé pelo recorrente.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025